Tribunal: CARF
Processo: 10467.902698/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.902698/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.742 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
S G INCORPORACAO CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente do ônus de comprovar, mediante a
apresentação dos contratos de empreitada, notas fiscais dos serviços prestados
e sua escrituração regular, que executou serviços de empreitada na modalidade
total, o percentual de presunção da CSLL no regime do lucro presumido a ser
aplicado é de 12% e não 32.
Direito creditório que se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório buscado e homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.735, de 17 de junho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 10467.902696/2012-29, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.902698/2012-18
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório exarado pela DRF, que indeferira o
PER/DCOMP transmitido (fls.) por “inexistência do crédito”.
Segundo o DD da DRF, “a partir das características do(s) DARF discriminado(s)
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente, que, ao rever a base de cálculo da CSLL, verificou que estaria
inadequadamente recolhendo seus tributos como empresa prestadora de serviços, quando na
realidade é empresa de construção civil. Por isso, alega, teria apurado crédito a seu favor quando
da transmissão de DIPJ retificadoras, alterando o percentual de apuração da base de cálculo da
CSLL de 32% para 12%.
Em suas literais palavras, “os valores das CSLL pagos nas competências (...) foram
calculados à alíquota de 32% quando a alíquota correta seria 12%, considerando que a empresa executa
obra de construção civil com o uso de material aplicado”.
Apreciando a MI, a DRJ assentou ser necessário verificar se efetivamente a
interessada poderia se valer do percentual de presunção de 12% para apuração da base de cálculo
da CSLL no Lucro Presumido por exercer, como alega, atividade de “construção civil com
aplicação integral de materiais”.
A decisão a quo, depois de reproduzir toda a legislação que cuida da matéria
(artigos 15 e 20, da Lei no 9.249/1995 e alterações, bem como as pertinentes Instruções
Normativas regulamentadoras), assentou que, “no caso da CSLL, as receitas decorrentes da
construção por empreitada com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à
consecução da atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 12% (doze por cento)
para fins de cálculo dessa contribuição. As receitas oriundas de construção por empreitada com
fornecimento parcial de materiais ou unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento). Portanto, imprescindível a juntada, ao processo, dos
registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão, os critérios adotados para aplicação, sobre a
receita bruta mensal, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a
apuração da contribuição devida e eventuais deduções”.
Em suma, perfila a decisão recorrida, para fazer jus ao coeficiente de 12%
(CSLL) as receitas de prestação de serviços de construção devem ser provenientes de construção
civil por empreitada na modalidade total, prova que a interessada não teria trazido aos autos,
embora tenha apontado DIPJ retificadoras e memórias de cálculo, insuficientes, no entender da
decisão a quo, para lastrear seu pleito.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário insistindo
na tese de que sua atividade é a de construção civil com aplicação integral de materiais.
De outra parte, contrariamente ao ocorrido quando da interposição da MI
perante a DRJ, trouxe, além dos documentos anteriormente encartados, cópias de todas as notas
fiscais relativas aos serviços prestados, bem como dos contratos de empreitada firmados com
seus clientes, em sua grande maioria o Poder Público Estadual da Paraíba, por suas entidades
diretas, autárquicas ou fundacionais (Governo do Estado, Governo Municipal de João Pessoa,
Institutos de Previdência, Universidades, etc).
Juntou, também, Contrato Social consolidado, onde busca comprovar sua
atividade como sendo de “exploração do ramo de construção civil”.
Finaliza requerendo o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente representada e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Como visto, o direito em discussão cinge-se em verificar se procedem as alegações da
recorrente de que exerceria atividade de construção civil, com fornecimento integral dos
materiais empregados, o que lhe permitiria apurar a base de cálculo da CSLL no regime
do Lucro Presumido pela aplicação do percentual de presunção de 12% e não 32%,
como exigem a Autoridade Tributária e o Acórdão recorrido.
Ou seja, matéria estritamente de prova, diga-se, caberia à recorrente, autora no caso, a
teor do artigo 373, I, do CPC/20151 (artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara
administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no
70.235/19723 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20114, cumprir com o ônus de provar o
quanto alegou.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

Antes, porém, da análise dos documentos encartados, cabe breve digressão sobre o tema
em discussão.
Naquilo que é pertinente, desde longa data a legislação que cuida da matéria dedica
tratamento diferenciado e específico ao segmento, em face das nuances que envolvem a
atividade de construção civil e obras públicas, reconhecidamente de maior
complexidade, em alguns casos com período operacional superior a um ano-calendário.
Abstraindo esparsas referências legislativas anteriores sobre o tema, a matéria começou
a ter os efetivos contornos que a cerca até os dias atuais, a partir da entrada em vigor da
MP no 812, de 30/12/1994, logo convertida na Lei no 8.981, de 20/01/1995 e, a partir
daí, inúmeros atos legais e regulamentares trataram do tema, cabendo ver, naquilo que
interessa, sua evolução ao longo do tempo, principiando pelos artigos 28 e 30 da
referida norma legal, em suas redações originais (todos os destaques foram acrescidos):
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual
de cinco por cento sobre a receita bruta registrada na
escrituração, auferida na atividade. (Vide Lei no 9.065,
de 1995) (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
(...)
b) dez por cento sobre a receita bruta auferida
sobre a prestação de serviços em geral, inclusive sobre
os serviços de transporte; (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas, será
aplicado
o
percentual
correspondente
a
cada
atividade. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
---------x-----------
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Sequencialmente advieram as Leis nos 9.065/1995, 9.249/1995, 9.250/1995 e
9.430/1996, a primeira delas dispondo, pelo seu artigo 10 e referenciando-se ao artigo
28, da Lei no 8.981/1995, atrás reproduzido:
Art. 10. A partir de 1o de janeiro de 1996, a base de
cálculo do imposto de renda, em cada mês, de que
trata o art. 28 da Lei no 8.981, de 1995, será
determinada mediante a aplicação do percentual de
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

três e meio por cento sobre a receita bruta registrada
na escrituração auferida na atividade. (Revogado pela
Lei no 9.249, de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
c) oito por cento sobre a receita bruta mensal
auferida sobre a prestação de serviços em geral,
inclusive sobre os serviços de transporte, exceto o de
carga; (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas, será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
(Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
E no que pertine ao artigo 30, do mesmo diploma legal, a inclusão de um parágrafo
único, levando o texto original à seguinte redação:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se, inclusive, aos casos de empreitada ou fornecimento
contratado nas condições do art. 10 do Decreto-lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica
de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária.(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Continuando, foi promulgada a Lei no 9.249/1995, trazendo um novo cenário, a partir
do qual se definiu:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual
de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no
11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares;
b) (...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
Finalmente, neste primeiro estágio, a Lei no 9.430/1996, apontando para a seguinte
redação:
Art. 25. O lucro presumido será o montante
determinado pela soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no
período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
Visando consolidar e normatizar toda legislação do Imposto de Renda e da Contribuição
Social trazida pelos textos legislativos antes referidos, a RFB baixou a IN (SRF) no 93,
de 24 de dezembro de 1997 que, por sua profundidade, chegou a ser tratada, por muitos,
como um “mini regulamento do IRPJ”. Mais ainda, sua eficácia normativa foi tamanha
que vigeu por largo espaço temporal, só sendo revogada a partir de 24/11/2014, pela IN
(RFB) no 1.515.
Referida IN (SRF) no 93/1997, consolidando e regulamentando os dispositivos
mencionados, definiu que:
Art. 3o - À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá
ser pago sobre base de cálculo estimada, observado o
disposto no § 6o do artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de
8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na
atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata
este artigo será de:
(...)
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita
bruta auferida com as atividades de:
(...)
d) construção por administração ou por empreitada
unicamente de mão-de-obra;
(...)
§ 3o As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras
de serviços em geral, mencionados nas alíneas "b" a
"f" do inciso IV do parágrafo anterior, cuja receita
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

bruta anual seja de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), poderão utilizar, na determinação da parcela da
base de cálculo do imposto de renda de que trata o § 1o
deste artigo, o percentual de 16% (dezesseis por cento).
(...)
§ 7o Às receitas auferidas nas atividades de loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária e venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda será
aplicado o percentual de 8% (oito por cento) a que se
refere o § 1o deste artigo.
(...)
§ 10. No caso de atividades diversificadas será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
Neste interregno temporal, diversas Soluções de Consulta foram proferidas pela
Autoridade Fiscal (RFB), dentre elas a SC no 135, de 23 de Dezembro de 2008:
7a Região Fiscal
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL. RECEITA
BRUTA. O percentual a ser aplicado na apuração da base de cálculo do imposto no lucro presumido é
de 8 % (oito por cento) sobre a receita bruta relativa à empreitada para a execução de obras de
construção civil somente quando, nessa contratação por empreitada de construção civil, na
modalidade total, o empreiteiro fornecer todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo
tais materiais incorporados à obra. Na hipótese de o material ser fornecido, em parte ou no todo,
pelo contratante da obra, o percentual a ser aplicado será de 32% (trinta e dois por cento).
Posteriormente, diversas alterações e adições foram feitas aos textos antes citados,
inclusive pela Lei no 12.973/2014, acrescendo a alínea “e”, ao inciso III, do § 1o, do
artigo 15, da Lei no 9.249/1995, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual
de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do
disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades
de:(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

e)
prestação
de
serviços
de
construção,
recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de
infraestrutura vinculados a contrato de concessão de
serviço público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Feitas estas breves ponderações, pode-se voltar ao caso concreto.
Como resumido pela decisão recorrida, “no caso da CSLL, as receitas decorrentes
da construção por empreitada com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os
materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, estarão sujeitas
à aplicação do percentual de 12% (doze por cento) para fins de cálculo dessa
contribuição. As receitas oriundas de construção por empreitada com
fornecimento parcial de materiais ou unicamente de mão-de-obra, estarão
sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento). Portanto,
imprescindível a juntada, ao processo, dos registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição da base
de cálculo do imposto no período em questão, os critérios adotados para
aplicação, sobre a receita bruta mensal, dos percentuais previstos no art. 15
da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a apuração da contribuição
devida e eventuais deduções”.
Ou seja, caberia à interessada, na forma do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova a ser
apresentada para justificar a aplicação do índice de 12% pretendido e não 32% como
imposto pela Autoridade Fiscal.
Nessa linha, diferentemente do ocorrido quando da interposição da manifestação de
inconformidade perante a Turma de 1o Grau, a recorrente acostou junto ao RV:
a) contratos de empreitada firmados com seus clientes, basicamente órgãos
públicos da administração direta e indireta;
b) notas fiscais da prestação dos serviços; e,
c) sua escrituração regular.
Também elaborou memórias de cálculo e encartou as DIPJ retificadoras.
Pois bem, compulsando os documentos juntados, especialmente os contratos firmados
com os referidos órgãos estatais, constatei que, em todos eles, não há a mínima
referência de que estes entes forneceriam materiais para aplicação nas obras
contratadas, muito ao revés, tal obrigação, explícita ou implicitamente, constam
dentre as listadas para cumprimento pela contratada, no caso, a recorrente.
Veja-se, exemplificativamente:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

Em outro caso:
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

E nos abaixo reproduzidos:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

-----------------------------------

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

Como visto, à contratada cabe a integral administração, planejamento e execução da
obra (que deverá ser entregue concluída), restando ao contratante o poder de fiscalizar
todo o procedimento e impor exigências em caso de descumprimento.
Então, voltando à legislação, repise-se que a aplicação da alíquota de 12% para
apuração da base de cálculo da CSLL no Lucro Presumido só se sustenta quando se
estiver diante de atividade de construção civil e houver fornecimento e incorporação
integral dos materiais à obra realizada.
Dizendo de outra forma, a regra geral para determinação da base de cálculo do lucro
presumido nas atividades de “prestação de serviços” é que se aplique a alíquota de 32%,
exceção feita para a atividade de construção civil na modalidade de empreitada
global, em razão da utilização dos materiais e do alto custo envolvido.
Com isso, concretamente, para que a recorrente pudesse fazer jus ao que requereu, ou
seja, uma possível restituição de CSLL recolhida a maior em razão de ter adotado
percentual equivocado para apuração da base de cálculo da contribuição (nas palavras
da contribuinte, deveria ser 12% e foi aplicado o índice de 32%), para que pudesse ver
seu pedido deferido, repita-se, imprescindível o atendimento às seguintes exigências:
1. comprovar ter ocorrido o recolhimento a maior e indevido que alega;
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

2. comprovar que exerce a atividade de construção civil;
3. comprovar que forneceu e empregou integralmente os materiais nas
obras de construção civil que executou.
Com relação ao primeiro item não houve qualquer questionamento nem pelo Despacho
Decisório, nem pela DRJ, ao contrário, os valores foram confirmados, mas estavam
alocados a débitos declarados na DCTF originalmente apresentada (depois retificada
para mostrar possível indébito).
Para o segundo item, com os documentos acostados (contrato social, contratos de
empreitada, escrituração), a comprovação restou firmada, por isso superado o requisito.
Finalmente, acerca do elemento probatório e fático de que teria havido a prestação dos
serviços e a aplicação integral dos materiais empregados, penso que a documentação
encartada é robusta e dá suporte ao pleito da recorrente.
Em outro dizer, os contratos de empreitada, as respectivas notas fiscais a eles
vinculados e a escrituração regular da contribuinte caminham perfiladas como
elementos probatórios que devem ser reconhecidos.
Todas essas informações foram consistentemente agregadas com as DIPJ retificadoras
entregues e com as memórias de cálculo elaboradas e que resumem o cenário.
De forma exemplificativa:
Por amostragem, a nota fiscal no 289:

A memória de cálculo do 3o Trimestre/2010:
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

E a DIPJ retificadora do período:

Comprovadas as alegações, há que se prover o recurso voluntário, conforme posição
pacificada sobre a matéria no CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2004
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CONSTRUÇÃO
POR
EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do
lucro presumido (CSLL) de 12% (doze por cento),
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902698/2012-18

tratando-se de atividade de construção civil, a
contratação
por
empreitada
deve-se
fazer
na
modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra. (Ac. 1401-002.675 –
Sessão de 12/06/2018 – Rel. Luiz Augusto de Souza
Gonçalves)
Assim, pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório buscado e homologando as compensações até o limite
do direito ora reconhecido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório buscado e homologando as compensações até o limite do direito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Redator

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital